Tribunal: TJSP
Processo: 2145286-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
- Despesas de condomínio - Cobrança - Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel gerador das despesas condominiais - Impossibilidade - Imóvel objeto de alienação fiduciária - Tratando-se de imóvel alienado fiduciariamente é possível penhorar apenas os direitos do devedor fiduciante - Agravo não provido.